Tribunal: TJBA
Processo: 8009490-34.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009490-34.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): APELADO: JOAO ALVARENGA CABRAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DEFICIENTE. VAZAMENTO E RETORNO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Porto Seguro e pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, condenando os réus, solidariamente, à adoção de providências necessárias à solução definitiva de problemas estruturais na rede de esgotamento sanitário que ocasionavam o retorno de efluentes à residência do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de pedido de obrigação de fazer ou de documentos essenciais; (ii) estabelecer se o Município e a concessionária respondem, de forma objetiva e solidária, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público de esgotamento sanitário; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é devido e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, pois expõe de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, incluindo a obrigação de fazer, ainda que deduzida no contexto da tutela de urgência, passível de confirmação no mérito. A ausência de escritura pública, matrícula do imóvel ou documentos fiscais não configura inépcia, pois a legitimação ativa decorre da condição de morador diretamente afetado pela falha na prestação de serviço público essencial. Preliminares de inépcia da inicial rejeitadas. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço público e possibilidade de inversão do ônus da prova. O Município e a concessionária respondem solidariamente pelos danos, pois ao poder concedente incumbe fiscalizar e garantir a adequada prestação do serviço, e à concessionária cabe executá-lo de forma eficiente, contínua e segura. O dano e o nexo causal entre o retorno de esgoto à residência do Autor e a deficiência do sistema público de saneamento restam comprovados por documentos e fotografias (ID 94451348 - Págs. 3/15 e Págs. 16/24), caracterizando falha grave na prestação do serviço. A alegação de necessidade de prova pericial não prospera, pois o Município deixou de especificar provas no momento oportuno, operando-se a preclusão. Não demonstradas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, subsiste o dever de indenizar. O dano moral é configurado pela exposição do Autor a condições insalubres e degradantes, não se tratando de mero aborrecimento. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação, o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias pessoais do ofendido, notadamente por se tratar de pessoa idosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, §11, 319 e 373; Decreto Federal nº 7.217/2010, art. 11, § 1º; Resolução AGERSA nº 002/2017, art. 43. Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI nº 0001170-57.2021.8.16.0193, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 20.03.2023; TJGO, AI nº 5344353-05.2022.8.09.0087, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, j. 13.12.2022; TJRJ, Apelação nº 0422492-54.2016.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 22.09.2021; TJPR, Apelação nº 0002056-84.2020.8.16.0098, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009490-34.2024.8.05.0201, em que figuram como apelantes EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e, como apelado, JOAO ALVARENGA CABRAL. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239